Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA SUFICIENTE DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), com imposição de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova do dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, além de readequação da pena, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e modificação do regime de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para comprovação do dolo na conduta de receptação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iii) determinar se há ilegalidades na dosimetria da pena que justifiquem sua redução ou alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do dolo no crime de receptação deve ser extraída de circunstâncias objetivas do caso concreto, sendo desnecessária a confissão ou prova direta da ciência da origem ilícita do bem.
4. A aquisição de veículo de valor considerável (cerca de R$ 30.000,00) por quantia irrisória (R$ 5.000,00), sem qualquer documentação ou identificação do vendedor, em local informal e sem habilitação do comprador, revela conduta incompatível com a boa-fé.
5. A prova testemunhal, consistente nos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais que realizaram a abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
6. A pretensão de desclassificação para receptação culposa não se sustenta, pois não há nos autos qualquer indício de negligência ou descuido justificável, mas sim assunção consciente do risco.
7. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do agente, do qual se esperava resposta condizente com a confiança depositada pelo Estado em sua reeducação.
8. Assim, na hipótese, a culpabilidade foi desfavoravelmente avaliada, pois o réu praticou o delito enquanto cumpria pena por idêntico crime de receptação.
9. A circunstância atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o réu tinha 20 (vinte) anos à época dos fatos, devendo ainda ser compensada com a agravante da reincidência.
10. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do dolo no crime de receptação pode ser inferida pelas circunstâncias da aquisição do bem, como valor desproporcional, ausência de documentos e desconhecimento da procedência.
2. A prova testemunhal prestada por policiais sob contraditório é suficiente para embasar a condenação, quando harmônica com os demais elementos do processo.
3. A receptação culposa exige prova clara de negligência, sendo inviável sua aplicação quando presentes circunstâncias indicativas de dolo eventual.
4. A culpabilidade deve ser desfavoravelmente avaliada, quando o réu pratica o delito enquanto cumpre pena por outro crime.
5. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, quando o réu possui menos de 21 anos à data do fato, sendo cabível sua compensação com a agravante da reincidência.
6. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos da jurisprudência consolidada.